Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708033-85.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALGISO MARTINS VIANA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, julgou improcedente o pedido inicial com o seguinte fundamento: (...) o Decreto 11.150/2022, editado para regulamentar a Lei do Superendividamento (Lei Federal no14.871/2021), definiu o que se entende por superendividamento, dívidas de consumo e o que seja o “mínimo existencial”. Confira-se: “Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023).” (grifei) Impende destacar, também, que, de acordo com a alínea “h”, do parágrafo único do art. 4o do mencionado Decreto, excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial operações decorrentes de crédito consignado regidos por lei específica. Só de empréstimos consignados, o montante dos descontos atinge R$ 3.516,25 (ID 196097893, pág. 2). Nessa perspectiva, diante das próprias alegações do autor e documentos que a instruem, percebo que, abatidas as dívidas de empréstimos com descontos em conta corrente (ID 196097893, pág. 2) e descontos legais, com base no contracheque de ID 130443430, há um saldo positivo de mais de 7 mil reais, quantia muito superior àquela estabelecida pelo Regulamento para ser considerado como mínimo existencial. Nítido está que o autor não está em situação de superendividamento, já que está manifesto que as dívidas não comprometem o seu mínimo existencial. (...) O autor/apelante alega, em síntese, que: 1) há anos vem lutando para superar o superendividamento, decorrentes da concessão de crédito de forma irresponsável aos servidores públicos pelas instituições financeiras e também por seu descontrole financeiro; 2) os tribunais têm entendimento pacificado que o mínimo existencial é a preservação de 70% dos rendimentos líquidos do devedor, bem como a nova Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) admite a readequação dos empréstimos para assegurar o mínimo existencial do consumidor; 3) o valor líquido na folha de pagamento já é inferior ao mínimo existencial regulamentado no art. 3o do Decreto 11.150/2022; 4) a tese fixada no tema 1085-STJ, autorizou o correntista a qualquer momento requerer a revogação da autorização dos descontos na conta corrente; 5) o juiz sentenciante concluiu, sem mencionar absolutamente nenhum dos documentos, fatos e fundamentos aduzidos pelas partes, que, abatidas as dívidas de empréstimos com descontos em conta corrente (ID 196097893, pág. 2) e descontos legais, com base no contracheque de ID 130443430, há um saldo positivo de mais de 7 mil reais, quantia muito superior àquela estabelecida pelo Decreto 11.150/2022 para ser considerado como mínimo existencial; 6) os extratos e contracheques constantes nos autos comprovam que os apelados estão retendo integralmente sua remuneração e ainda provisionando o saldo negativo para o mês subsequente, uma vez que seu salário não é suficiente para pagamento de todos os empréstimos mensalmente; 7) a Lei no 7.239/2023 regulamentou o mínimo existencial no Distrito Federal como sendo de 60% da renda liquida do consumidor. Requer, em antecipação da tutela recursal, (I) a suspensão dos descontos de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito em folha ou em conta bancária (ou, então, que seja assegurado o mínimo existencial de 60% dos seus rendimentos líquidos), (II) que os bancos agravados se abstenham de incluir o nome do autor/apelante em cadastros restritivos de crédito e (III) seja revogada a autorização ao BRB para débitos em conta corrente. No mérito, requer a cassação da sentença ou a suspensão do processo até o julgamento das ADPFs 1.005-DF e 1.006-DF (nas quais se discute o mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022), ou a procedência do pedido inicial. Sem razão, a princípio, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto ao empréstimos consignados, considerando que ainda há margem disponível nos contracheques juntados pelo apelante (ID 73050108 e seguintes do processo referência), não se justifica a pretendida limitação de descontos. Nesse sentido: “(...) V – A existência de margem consignável no contracheque da autora demonstra que as parcelas consignadas na folha de pagamento obedecem ao limite legal, arts. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007. (...)” (Acórdão 1905374, 0708606-86.2023.8.07.0005, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Por sua vez, diferentemente do que alega o apelante, não consta que o valor líquido disponibilizado em folha de pagamento seja inferior ao mínimo existencial regulamentado no art. 3o do Decreto 11.150/2022, pois o último contracheque juntado informa um rendimento líquido de R$ 6.901,41 como sargento da PMDF (ID 73050110). Por sua vez, a Lei Distrital no 7.239/2023, que regulamentou o mínimo existencial no Distrito Federal como sendo de 60% da renda liquida do consumidor, foi declarada inconstitucional por este Tribunal (Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) Já em relação aos empréstimos com descontos em conta bancária, embora o apelante demonstre que seu salário líquido vem sendo totalmente absorvido por esses débitos, a princípio, não se justifica a pretendida intervenção judicial, uma vez que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, o consumidor tem a possibilidade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E não consta que o autor/apelante tenha requerido esse cancelamento junto ao BRB, ainda que tal providência não o exima do pagamento das dívidas, mas apenas altere a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: ‘Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 2. Com o cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes. (...)” (Acórdão 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator